Tribunal: TCU
Processo: 033.756/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01292/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 742508, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto São João do Recife 2010. (no da TCE no sistema: 2447/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11813/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) tornar insubsistente o Acórdão 3188/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.756/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Leone de Souza Correia (XXX.223.914-XX); Renato Braga Lins (XXX.113.984-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Taciano Domingues da Silva Filho (OAB/PE 33.865), Virginia Augusta Pimentel Rodrigues Castellar (OAB/PE 16.195), Rebeca Pedrosa Velozo (OAB/PE 58.106) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.